Tribunal: STF
Processo: RHC 228865
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 774.446/SC.



    2. Colhe-se dos autos que Alyson Stols Gabriel e Jefferson Mezzari Neves foram condenados, em primeira instância, respectivamente, às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 1.283 dias-multa, e 8 anos de reclusão e ao pagamento de 1.283 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). Para ambos foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento das penas.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a reprimenda de Alyson para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa e reduzir a pena de multa de Jefferson para 1.200 dias-multa. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ, do qual resultou o citado agravo regimental.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a ilegalidade da condenação pelo crime de associação para o tráfico, porquanto as instâncias ordinárias em nenhum momento indicaram elementos concretos que demonstrassem a existência de união estável e permanente entre os pacientes para a consecução de crimes de tráfico. Destaca que os pacientes foram abordados uma única vez transportando drogas e que a confissão não foi ratificada em juízo. Diz que a quantidade de droga e o montante de dinheiro apreendidos são inerentes ao delito de tráfico. Acrescenta que o fato de os pacientes morarem no mesmo imóvel não demonstra vínculo associativo com estabilidade e permanência. Frisa ser desnecessário o reexame de provas.



    5. Busca a absolvição do delito de associação para o tráfico.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 86).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 94).



    É o relatório.



    Decido.



    8. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, a conduta está tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:



    “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”



    9. Ao discorrer acerca das características necessárias à tipificação do crime, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290).



    10. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    11. Estabelecidas tais premissas, cumpre colacionar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para justificar a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas:



    “(...) Em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, o apelante Alyson Stols Gabriel fez uso de seu direito ao silêncio (evento 1, video 1, dos autos n. 2021.19.00633.21.002-38).



    Na presença do magistrado, o apelante Alyson negou a veracidade dos fatos que lhe são imputados na denúncia. Afirmou ‘residia na cidade de Siderópolis e somente passava alguns dias na casa do acusado Jefferson por serem amigos desde a infância. Disse que, no dia do flagrante, estava apenas dando uma carona para o acusado Jefferson e desconhecia o conteúdo da bolsa preta que ele trazia consigo’ (evento 102, vídeo 3, 20m57s, da ação penal).



    De outra banda, o apelante Jefferson Mezzari Neves, ao ser interrogado pela autoridade policial, confirmou que ele e o corréu Alyson pegaram o entorpecente apreendido e o transportavam para uma terceira pessoa. Nesta operação iriam ‘ganhar uma virada em cima’. O dinheiro apreendido no imóvel onde ambos os réus residiam era proveniente ‘do fumo’, ou seja, da venda de 3kg de entorpecentes (evento 1, vídeo 2, dos autos n. 2021.19.00633.21.002- 38).’



    Em juízo, entretanto, mudou sua versão. Nesta ocasião, o apelante Jefferson disse não ser verdadeira a acusação. Disse ser usuário de drogas e que estava com dificuldades financeiras, então, aceitou proposta de pegar o entorpecente e entregá-lo para terceira pessoa, atividade pela qual receberia R$ 1.000,00 (um mil reais). Aduziu, ainda, que o acusado Alyson não possuía ciência dos fatos e que somente estava lhe dando uma carona, pois estava sem carro. Indagado sobre interesse dos policiais em imputar falsamente o delito, alegou que em sua residência havia muito movimento de pessoas com motocicletas, cujo barulho poderia incomodar os vizinhos e gerar denúncias na polícia. O dinheiro apreendido em sua residência não era oriundo de venda de drogas, mas de seu trabalho lícito de mecânico, o qual era guardado com anotações de quem lhe pagou porque dava garantia do serviço executado (evento 102, vídeo 3, 32m37s, e vídeo 4, 00m00s, da ação penal).



    Em que pese a negativa de autoria do apelante Alyson e da tentativa do apelante Jefferson em amenizar envolvimento com a traficância, as demais provas colacionadas ao feito demonstram para a veracidade dos fatos que lhes são imputados na exordial acusatória.



    Sob o crivo do contraditório o policial militar Tiago de Pieri descreveu a ocorrência e indicou que ambos os acusados já vinham sendo monitorados pelos agentes públicos em razão das denúncias acerca do tráfico ilícito de entorpecentes realizado por eles há alguns meses (evento 102, vídeo 2, 00m00s, da ação penal - transcrição extraída da sentença):



    A nossa guarnição já tinha conhecimento que a dupla já vinha distribuindo droga em grande quantidade já há alguns meses, sendo distribuído então na região da Santa Luzia e Santo Antônio, onde os mesmos morariam, ultimamente estariam morando juntos, que inicialmente começaram a fazer as entregas num Celta branco, duas portas, placas MJO, que durante meses eles realizaram essas entregas de drogas, em abordagem nesse veículo nada foi encontrado, posteriormente eles adquiriram um Ford/KA preto, placa MKR, e na ocasião foi o veículo abordado e a gente logrou êxito então na localização das drogas, aproximadamente quase treze quilos de maconha, se não me falhe a memória; que a guarnição tava em ronda pelo bairro [...], que ao avistar o veículo foi dado voz de parada, ele fez uma breve fuga ali da guarnição, entrou numa rua sem saída onde conseguimos abordar, na abordagem o Jefferson Mezzari tentou correr do carro, foi abordado por mim, já o Alyson Stol ele tava (...) dirigindo e abriu a porta e se evadiu pra uma área de mato, terreno baldio onde de início ali a gente perdeu o visual dele, foi solicitado apoio, veio a guarnição do PPT que efetuou cerco na quadra e posteriormente as guarnições conseguiram localizá-lo, aí em busca veicular posterior, foi localizada a droga; então, daí a guarnição do PPT deslocou até o local, foi perguntado pro Jefferson, se não me falhe a memória, onde ele mora né e se haveria mais droga no local, ele negou que teria droga, franqueou a nossa entrada, chegando a guarnição do PPT lá, eu tava na delegacia nesse momento, segundo os policiais a mãe dele autorizou a entrada, falou que também negou a existência de droga no local, foi ali encontrado então quase sete mil reais em espécie e esse dinheiro tava fracionado em quantias diferentes e tinha um papelzinho com o nome de cada cliente deles, então suponhamos teria oitocentos reais com o nome do João, outro bolinho com o nome do Francisco, questionado na delegacia o que seria aquilo ali eles falaram que seria proveniente da venda de droga, isso tudo filmado pela câmera policial militar, sendo que eles deram detalhes também sobre o veículo, falaram que já estariam em torno de dois meses se eu não me engano entregando droga com aquele carro e que também o Jefferson além de droga ele vendia arma de fogo, só que no momento ali da abordagem na residência a gente não localizou nenhuma, mas os dois deram detalhes do envolvimento entre ambos, eles têm uma espécie de sociedade e da compra de droga, o Alyson foi alguns dias antes da apreensão, do flagrante, buscar essas drogas em Florianópolis, se não me falhe a memória, Florianópolis ou São José; [...]; então, a guarnição durante meses já vinha monitorando os dois e a guarnição fazia constantemente ali incursões ali pelo bairro Santo Antônio e a princípio a gente não localizou o local onde eles esconderiam as drogas ali, a princípio seria dali que eles tiraram e a casa do Jefferson Mezzari que era ali na Santa Luzia, perto do postinho de saúde, ali a gente não realizou abordagem na residência e esperamos pra fazer abordagem veicular, em três abordagens a gente conseguiu lograr êxito em uma; (questionado da onde vinham as denúncias acerca do tráfico) ah, isso aí é de informante da guarnição, pessoal que as vezes até que tá próximo a eles passa a informação e prefere não ser identificado porque vai ter represália né, até porque falaram que o Jefferson vende arma de fogo, tava sempre armado e o medo, o risco de vida é grande né; (questionado se as denúncias vinham de muitas pessoas) não, não tinha muitas fontes não, seria praticamente de uma e a guarnição fazia consultas pelo nosso sistema, averiguando os locais que eles costumavam ir; (...); (questionado se foram apreendidos aparelhos celulares ou balança de precisão) não, no local não, até porque eles estariam realizando uma entrega né, (...), eu não tava presente na busca residencial; (...); (questionado se foram feitas campanas) já tínhamos feito já, pra acompanhar e identificar o veículo, mas não nessa data não me recordo não, igual o Ford/KA foi visto pela guarnição que eles estariam conduzindo, até porque é o nosso setor, a gente sempre fica pela região da praça da Santa Luzia e o Alyson morava, os dois né, moravam ali perto e haviam passado algumas vezes pela guarnição, identificamos então o veículo deles; (...); (questionado sobre o teor das denúncias) inicialmente começou com um Celta, o Celta estaria realizando entrega de grande quantidade pelo Mezzari e pelo Alyson Stol e a guarnição a partir de então começou a prestar mais atenção na dupla, posteriormente trocaram de veículo e continuaram realizando as entregas, até inicialmente ali a denúncia ali que o Alyson morasse no Santo Antônio, a guarnição realizou várias rondas ali pelo local, mas não identificou a residência, posteriormente então até eles comentaram, confirmaram a ligação de que os dois estariam realmente morando na casa do Jefferson; (...); (questionado se as denúncias anônimas apontavam os dois acusados como autores do tráfico) exatamente, já apontava já os dois que estariam entregando droga junto em grande quantidade e as drogas ali, só dando um adendo ali, eles estariam comercializando ecstasy, seriam as balas né, e cocaína também, mas na ocasião da abordagem foi pego só maconha e que (...) eles teriam um local também pra guardar a droga né, a quantidade grande de droga; (questionado se a quantidade de entorpecente apreendida é expressiva para os padrões da comarca) é bastante droga, nos nossos padrões aqui da cidade é considerado bastante droga, geralmente eles venderiam, o Jeff e o Alyson ali venderiam pra pessoa, pra usuário final e pra traficante também que vende em menor quantidade, por exemplo, vendia um quilo pra um, dois quilos pra outro, então a distribuição seria em quantidade um pouco maior; (questionado sobre o valor de venda do entorpecente aprendido) se não me falhe a memória eles deram até esses detalhes no flagrante, mas no varejo aí seria entre mil e oitocentos reais a dois mil o quilo e a quantidade menor ali não sei informar; (...); (questionado se possui algo pessoal contra os acusados) não, não, só porque eles estariam vendendo droga mesmo, não tenho nenhum problema com eles - grifei.



    (...)



    Em que pese o esforço defensivo, a narrativa não convence.



    Pelo contrário, o cenário probatório não deixa dúvidas do acerto da decisão condenatória proferida em primeiro grau.



    Os agentes públicos possuíam denúncias anônimas acerca do envolvimento dos apelantes Alyson e Jefferson na traficância, em especial na atividade de distribuição de drogas, inclusive em grande quantidades.



    Efetuaram abordagem no veículo em que a dupla estava e, na busca veicular, encontraram 21 (vinte e um) blocos de erva prensada, sendo 13 (treze) envolto em fita adesiva cor parda e 8 (oito) envolto em fita adesiva incolor. O material apresentou massa bruta total de 12.160,00 g (doze quilos e cento e sessenta gramas) e se tratava do vegetal Cannabis sp., conhecido como maconha, que contém, originalmente, o canabinóide THC, cujo uso e comercialização são proibidos em todo o território nacional, conforme confirma o laudo pericial de identificação de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica n. 2021.19.00633.21.002-38 (evento 13 da ação penal).



    Na residência do apelante Jefferson, onde o apelante Alyson também morava, os policiais encontraram R$ 6.820,00 (seis mil oitocentos e vinte reais) em espécie, os quais continham marcadores post-it indicando nomes de traficantes e de locais conhecidos como sendo pontos de venda de drogas.



    Acrescente-se que os próprios acusados confirmaram, no momento da abordagem, que ambos atuavam na prática do crime de tráfico de drogas há, pelo menos, dois meses, cujo material buscaram na cidade de Florianópolis e já tinham vendido cerca de quatro quilos do entorpecente, sendo abordados no momento em que estavam a caminho de fazer a entrega do restante, conforme se observa das imagens capturadas pela câmera acoplada no fardamento da guarnição policial (evento 15, vídeos 1 e 2, da ação penal).



    Referida confirmação está em consonância com a confissão do apelante Jefferson em seu interrogatório policial.



    Nesta senda, pouco crível que Jefferson estivesse com dificuldades financeiras que o levaram a aceitar proposição arriscada para transportar grande quantidades de drogas porque perceberia R$ 1.000,00 (um mil reais) pela atividade.



    Ora, estava numa precária condição financeira, mas possuía R$ 6.820,00 (seis mil oitocentos e vinte reais) em espécie guardados em sua casa, importância que seria oriunda de seu trabalho lícito? E mais, aceitou ‘fazer o corre’ porque estava sem dinheiro, mas tinha referido valor guardado em casa porque ‘dava garantia’ de seu trabalho. Se acaso algum cliente reclamasse dos serviços prestados não seria suficiente refazer o trabalho? Alegou que o valor não possuía nenhuma relação com drogas, haja vista que os nomes constantes das anotações eram de seus clientes dos serviços de mecânico de motocicleta por ele executados, mas não trouxe nenhuma comprovação desta afirmação.



    Muito mais coerente a versão acusatória. Repriso, o próprio apelante Jefferson confirmou na Delegacia de Polícia que o corrréu Alyson teria adquirirido 15kg (quinze quilos de maconha) em Florianópolis, a qual foi parcialmente vendida por eles e lhes rendeu o dinheiro guardado, enquanto que o restante da droga foi apreendida quando se dirigiam para efetuar entrega para outro comprador.



    Veja-se que os policiais mencionaram que o valor aprendido estava separado em diversas porções e em cada parte havia uma etiqueta adesiva com nome de ruas e esquinas e, não por coincidências, referidos endereços são conhecidos nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas, como, por exemplo ‘Tubo’, citado pelo militar Patrick Luis Mateus, que é ponto de tráfico notoriamente conhecido na cidade dos fatos.



    (...)



    No que tange ao delito de associação para o tráfico, de igual modo, há prova suficientes de sua ocorrência.



    Evidente que este crime somente se configura quando demonstrada a existência da vontade dos agentes de se associarem, ou seja, o animus associativo à prática delitiva, e não mero concurso de agentes.



    Este é o entendimento desta Corte:



    (...)



    No caso concreto, as provas dos autos demonstram que os apelantes Alyson e Jefferson estavam adredemente preparados, pois formavam uma verdadeira cadeia visando auferir lucro com a venda de entorpecentes. Observa-se que as denúncias pretéritas recebidas pelos policiais indicavam envolvimento dos dois acusados na atividade ilícita, sendo que cada qual possuía atividade específica.



    Referida notícia crime foi confirmada com a abordagem policial que flagrou a dupla transportando grande quantidade de substância entorpecente que seria entregue para terceiro. Na residência em que ambos moravam foi apreendido, ainda, dinheiro em espécie com anotações dos locais e/ou nomes dos indivíduos que com eles negociaram parte da droga adquirida por Alyson dias antes.



    Tais vetores, aliadas às confissões dos acusados na etapa inquisitorial demonstram, sem qualquer dúvida, que os apelantes Alyson e Jefferson estavam associados entre si, de forma permanente para a prática do narcotráfico, pois o acervo probatório apurou de forma cristalina o liame entre a dupla.



    Destaco, uma vez mais, que perante a Autoridade Policial, depois de ter sido cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, o apelante Jefferson reconheceu que estava associado com o corréu Alyson, eis que mencionou que ‘a gente’ pegou essa droga de um cara e ia passar para outro ‘para ganhar uma virada em cima’. Sobre o dinheiro, confirmou ser ‘do fumo’, pois já tinham vendido 3kg e esses R$ 6.000,00 (seis mil reais) eram dessa venda. Na ocasião da abordagem, estavam se dirigindo para entregar e o comprador era uma pessoa só. Confirmou que Alyson era o dono do carro e estava morando com o interrogado (evento 1, vídeo 2, dos autos n. 2021.19.00633.21.002-38).



    Na entrevista informal gravada pela câmara acoplada ao uniforme do policial militar a confirmação da associação dos apelantes é ainda mais clara (evento 15, vídeos 1 e 2, da ação penal - transcrição extraída das contrarrazões):



    Na ocasião, registrou-se em vídeo Alyson afirmando que mora junto com Jefferson na casa deste último. Disse ainda estar desempregado no momento. Admitiu que a droga era ‘minha e dele’ e que a pegaram ‘mais barato’. Alegou que estão fazendo isso há um ou dois meses e que vendem só maconha. Afirmou que a droga apreendida tem 10kg e que o próprio interrogado foi em Florianópolis buscar, pagando R$ 8.000,00 por 15kg, havendo o restante já sido vendido por R$ 1.200,00 cada quilo. Jefferson lhe disse que um amigo dele estava esperando para receber a droga que estava sendo transportada. Os 15 kg, segundo Alyson, foram comprados em Florianópolis na semana passada. Reforçou que a droga pertence a ambos os réus (evento 15, vídeo 1, 33").



    De forma semelhante, o apelante Jefferson, aos policiais militares no momento da prisão, disse que ele e Alyson moram juntos e que Alyson estava passando uns dias na sua casa. Afirmou que vendiam droga há dois meses fazendo ‘ponte’ e que vendiam bala e maconha. Ele ainda admitiu que fez ‘repasse’ de armas e que passou umas duas armas. Disse que as drogas estavam sendo entregues no veículo pertencente a Alyson e que já haviam vendido uma parte, restando uns 11kg e pouco apreendidos. Confirmou ainda que Alyson participava das ‘pontes’ de outras drogas (evento 15, vídeo 1, 8'48").



    Em consonância, a informante Juliane Mezzari Neves, mãe de Jefferson, confirmou na presença do magistrado que Alyson estava ‘parando’ na sua residência há uns dois meses (evento 102, vídeo 3, 7'33", da ação penal).



    Referido lapso temporal também é citado pelos policiais militares, conforme depoimentos antes referidos, como sendo o período que sabiam do envolvimento dos acusados na atividade proscrita.



    Aliás, os policiais mencionaram que inicialmente os réus utilizavam um veículo GM/Celta branco para transportar a droga, mas posteriormente houve mudança para o Ford/Ka que acabou sendo abordado. Certamente não foi coincidência que Jefferson reconheceu que o veículo que possuía e estava estragado era um GM/Celta prata, cor parecida com a indicada pelos agentes públicos.



    O apelante Jefferson advoga que a sentença é contraditória, porquanto menciona que ele foi preso transportando a droga, mas em outro trecho indica que sua função na associação seria ligada à contabilidade do esquema criminoso.



    Ocorre que a atenta leitura da decisão singular não permite esta conclusão, vejamos (evento 109 da ação penal):



    Na hipótese em apreço, ressoa claro dos autos que o esquema da venda de entorpecentes era bem estruturado entre os acusados, incumbindo preferencialmente ao acusado Alyson o deslocamento até a cidade de Florianópolis/SC para buscar a droga e ambos os acusados a entrega aos compradores. Além disso, a contabilidade do esquema criminoso era realizada pelo acusado Jefferson, conforme se evidencia por meio das anotações apreendidas em sua residência junto a seus pertences - grifei.



    O togado singular foi absolutamente claro na indicação de que incumbia ‘prerencialmente’ ao apelante Alyson a função de se deslocar à cidade de Florianópolis/SC para buscar a droga, a qual era entregue aos compradores pelos dois integrantes da associação, bem assim, Jefferson cuidava dos registros das atividades por eles desenvolvidas.



    Deste modo, resta bem caracterizado o modus operandi dos réus, os quais, de comum acordo, mantinham o ‘negócio’ estabelecido entre si, estando claro nos autos não só a prática da narcotraficância por cada um dos acusados, mas também a atuação de modo associado à realização da atividade criminosa que vinha sendo desenvolvida por eles. (...)” (e-doc. 19, p. 10-16; grifos nossos).



    12. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade das premissas, ressaltando que desconstituir tal conclusão demandaria profundo reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus (e-doc. 54).



    13. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas atentando-se para a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade entre os envolvidos. Destacaram-se os monitoramentos realizados por cerca de 2 meses pelos agentes policiais em razão de denúncia anônima, a prova oral colhida na fase investigatória, bem como a existência de anotações encontradas no imóvel onde residiam os recorrentes a corroborar a divisão de tarefas na empreitada criminosa.



    14. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada, sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator